Tribunal: TCU
Processo: 006.302/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio de termo de compromisso firmado entre a Funasa e o Município de Piranhas/AL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor dos Srs. Dante Alighieri Salatiel de Alencar Bezerra de Menezes e Manoel Brasiliano de Santana, ex-prefeitos de Piranhas/AL, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do termo de compromisso TC/PAC 272/07; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares as contas de Dante Alighieri Salatiel de Alencar Bezerra de Menezes (XXX.449.023-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação plena; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Manoel Brasiliano de Santana (XXX.120.164-XX), na condição de prefeito de Piranhas/AL, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar o responsável identificado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA Crédito/Débito 478.061,46 25/9/2012 Débito 358.546,10 20/1/2014 Débito 28.604,37 3/7/2018 Crédito 5,85 6/7/2018 Crédito 9.4. aplicar ao Sr. Manoel Brasiliano de Santana (XXX.120.164-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno , no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, este último, em razão do disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.